Tribunal: TJPA
Processo: 0800701-70.2025.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800701-70.2025.8.14.0038

RECORRENTE: MARIA DE FATIMA ALVES MATOS

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

CASO EM EXAME

Embargos de Declaração em Apelação Cível opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão que, em ação revisional de PASEP cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por MARIA DE FÁTIMA ALVES MATOS, anulou sentença de improcedência e determinou a reabertura da instrução para realização de perícia contábil, ao reconhecer cerceamento de defesa, diante da complexidade da matéria e insuficiência da prova documental.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da suficiência das provas documentais; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil e à competência da Justiça Estadual; (iii) determinar se houve falha na fundamentação quanto à inversão do ônus da prova e ao enfrentamento de teses jurídicas invocadas; (iv) verificar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos para modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta adequadamente as questões essenciais ao julgamento ao reconhecer a necessidade de prova pericial diante da complexidade técnica da controvérsia contábil, afastando o julgamento antecipado da lide por caracterizar cerceamento de defesa.

A decisão adota a orientação do Tema 1.150/STJ e afirma a legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S/A quando a controvérsia envolve falha na administração, registro e gestão de conta individualizada vinculada ao PASEP.

A pretensão autoral não se limita à revisão abstrata de índices legais, mas à apuração de desfalques, inconsistências e ausência de rendimentos, o que justifica a responsabilização da instituição financeira em tese.

A legitimidade passiva é aferida à luz da teoria da asserção, considerando a causa de pedir deduzida na inicial, sendo desnecessária a presença da União para fixação da competência.

A competência da Justiça Estadual é mantida, pois a demanda não envolve diretamente a União, autarquia ou empresa pública federal, nos termos do art. 109, I, da CF.

Não há omissão quanto aos dispositivos legais invocados, pois o acórdão apresenta fundamentação suficiente e coerente, ainda que contrária à pretensão do embargante.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria é enfrentada de forma fundamentada, ainda que implicitamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em demandas que discutem falha na administração de contas vinculadas ao PASEP. 2. A complexidade técnica de controvérsia contábil justifica a realização de perícia e afasta o julgamento antecipado da lide. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento, ainda que não acolha as teses da parte. 4. Embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 93, IX, e 109, I; CPC, arts. 17, 370, 373, §1º, 485, VI, 489, §1º, IV, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECEU E REJEITOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pela Exmao. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
MARIA DE FÁTIMA ALVES MATOS
, com o objetivo de sanar alegadas omissões no acórdão e viabilizar o prequestionamento da matéria, inclusive com pretensão de atribuição de efeitos infringentes.

Alega a parte embargante que o acórdão recorrido, proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, embora tenha anulado de ofício a sentença de improcedência e determinado a reabertura da instrução para realização de perícia contábil, incorreu em vícios de omissão e negativa de prestação jurisdicional. Em suas palavras, sustenta que “o v. acórdão embargado [...] incorreu em evidente omissão e negativa de prestação jurisdicional, violando frontalmente o dever de fundamentação das decisões judiciais” .

Narra que a demanda originária trata de ação revisional de PASEP cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual se discutiu suposta má gestão da conta vinculada da autora. Destaca que, em primeiro grau, os pedidos foram julgados improcedentes com base na suficiência da prova documental, especialmente extratos e microfichas que demonstrariam transferências regulares para a folha de pagamento (“PGTO RENDIMENTO FOPAG”). Contudo, o Tribunal entendeu pela necessidade de prova pericial, reconhecendo cerceamento de defesa e anulando a sentença.

Sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar adequadamente a idoneidade das provas documentais apresentadas, limitando-se a invocar a “complexidade técnica” da matéria sem justificar por que tais documentos seriam insuficientes no caso concreto. Aduz ainda que houve omissão quanto à análise do comportamento probatório da parte autora, que não teria apresentado documentos essenciais, como contracheques, para confronto com os valores depositados.

Argumenta também que houve falha na fundamentação quanto à inversão do ônus da prova, pois o acórdão não teria enfrentado tese relativa ao Tema 1.300 do STJ, tampouco considerado que a sentença já havia apontado a inércia da autora quanto ao seu ônus probatório mínimo.

Para reforçar suas alegações, invoca violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal, sustentando nulidade do julgado por ausência de fundamentação adequada. Além disso, afirma a necessidade de prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais, com fundamento nos arts. 1.022 e 1.025 do CPC, bem como nas Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.

Sustenta ainda a existência de omissão relevante quanto à análise da
ilegitimidade passiva do Banco do Brasil
e da
incompetência da Justiça Estadual
, ao argumento de que, tratando-se de revisão de critérios de atualização do PASEP, a responsabilidade seria da União, atraindo a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. Aduz que o acórdão deixou de enfrentar essa tese defensiva, incorrendo em omissão quanto à aplicação dos arts. 17 e 485, VI, do CPC.

Por fim, requer que os embargos sejam conhecidos e providos para sanar as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados,
inclusive com atribuição de efeitos infringentes
, de modo a possibilitar o reconhecimento da ilegitimidade passiva do embargante e a modificação do julgado. Requer, ainda, que o acolhimento se dê também para fins de prequestionamento, viabilizando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Foi certificado que a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal – Id. 35618834.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Embargos de Declaração.

II – Mérito.

Os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único: Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de modo suficiente as questões necessárias ao julgamento: reconheceu a legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S/A para responder por alegada falha na administração de conta vinculada ao PASEP, manteve a competência da Justiça Estadual, afastou a prescrição, assentou a necessidade de instrução técnica e concluiu que o julgamento antecipado da lide, em demanda de natureza contábil complexa, configurou cerceamento de defesa.

Nota-se que ação originária foi ajuizada por MARIA DE FÁTIMA ALVES MATOS contra BANCO DO BRASIL S/A, sob alegação de que teria havido falha na gestão da conta individualizada do PASEP, com saldo final inferior ao que entende devido. A pretensão, conforme delimitada nos autos e no acórdão embargado, não se restringe à impugnação abstrata de índices legais definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, mas se volta à apuração de possível desfalque, inconsistência de lançamentos, ausência de rendimentos ou inadequada manutenção da conta individualizada.

Entendo que essa distinção é essencial, uma vez que o Tema 1.150/STJ reconhece a legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S/A quando se discute falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor, bem como fixa a prescrição decenal e o termo inicial na ciência comprovada do desfalque.

Daí por que não há omissão quanto à legitimidade passiva. O acórdão embargado adotou expressamente a moldura jurídica do Tema 1.150/STJ e concluiu que a causa, tal como proposta, atribui ao BANCO DO BRASIL S/A falha na execução, registro, administração e disponibilização dos elementos contábeis da conta individualizada, e não mera insurgência contra ato normativo da União.

O Tema 1.150/STJ, longe de excluir a legitimidade do BANCO DO BRASIL S/A em hipóteses como a dos autos, afirma-a quando se discute falha na prestação do serviço relacionada à conta PASEP. A tentativa de recaracterizar a demanda como simples revisão abstrata de índices não se compatibiliza com a moldura fática fixada no acórdão embargado, que delimita a controvérsia como apuração de eventual desfalque, inconsistência de lançamentos, ausência de rendimentos e necessidade de recomposição a partir de registros contábeis individualizados.

Também não há omissão quanto aos arts. 17 e 485, VI, do CPC. A pertinência subjetiva do BANCO DO BRASIL S/A foi expressamente reconhecida porque a parte autora atribui à instituição financeira a falha na administração, guarda, registro e demonstração dos valores mantidos em conta vinculada ao PASEP. Sendo essa a causa de pedir, a legitimidade é aferida em abstrato, à luz da teoria da asserção, sem prejuízo de, ao final da instrução, ser reconhecida ou afastada a responsabilidade material.

Quanto ao art. 109, I, da Constituição Federal, sua incidência pressupõe a presença da União, autarquia ou empresa pública federal na relação processual, ou interesse jurídico direto que justifique a competência federal. A mera existência de disciplina legal federal sobre o PASEP não desloca, por si só, a competência, sobretudo quando a demanda é ajuizada contra sociedade de economia mista e versa sobre alegada falha na prestação do serviço de administração da conta individualizada.

A determinação de retorno dos autos à origem não representa condenação antecipada do banco, nem presunção de desfalque, nem afastamento definitivo das teses defensivas. Ao contrário, preserva a dialeticidade processual e permite que a controvérsia seja resolvida após instrução adequada, com exame técnico dos documentos já juntados e daqueles que eventualmente se façam necessários ao esclarecimento da matéria contábil.

Por essas razões, não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material a sanar. Para fins de prequestionamento, consideram-se enfrentados os arts. 93, IX, e 109, I, da Constituição Federal, bem como os arts. 17, 370, 373, §1º, 485, VI, 489, §1º, IV, 1.022 e 1.025 do CPC, sem que deles decorra alteração do resultado do julgamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e rejeito o Recurso de Embargos de Declaração por BANCO DO BRASIL S/A
, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 18/05/2026